Tribunal: STF
Processo: HC 72634
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-24
Data de publicação: 1995-10-24

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. “HABEAS CORPUS”. CRIME DE FURTO E RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ONDE FOI JULGADO O CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUTORIA DESCONHECIDA DO CRIME DE FURTO. FALTA DE ALEGAÇÃO NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. DOSIMETRIA DA PENA.
		I. - Desconhecida a autoria do crime de furto, remanesce a competência do juízo em que ocorreu a receptação.
		II. - Não alegada a tempo e modo a inobservância da competência “racione loci”, que é nulidade relativa, ocorre a preclusão.
		III. - Pena fixada com observância aos dispositivos legais pertinentes.
		IV. - H.C. indeferido.